Tribunal: STF
Processo: ARE 1523001
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Pagamento de Juízes Leigos. Lei Complementar nº 234/2002. Súmulas 279 e 280/STF. Recurso não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - SINDIJUDICIÁRIO/ES, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que julgou improcedente ação ordinária sobre pagamento de juízes leigos.



    2. O acórdão recorrido entendeu que o pagamento de juízes leigos sob forma de indenização, conforme a Lei Complementar nº 234/2002 do Estado do Espírito Santo, é legal.



    3. Alegação de violação dos arts. 96, II, “b”, e 169, caput e § 1º, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário é admissível, diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional local e de reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não merece provimento, pois sua admissibilidade demanda o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar nº 234/02 do Estado do Espírito Santo e Resolução nº 28/2015 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo), o que é vedado em recurso extraordinário.



    6. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    7. A análise do mérito exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório e a interpretação da legislação infraconstitucional local, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.